Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707668-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYLON ARIEL NUNES AMORIM AGRAVADO: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Taylon Ariel Nunes Amorim contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, requerido para bloqueio da matrícula n° 29.221 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com o objetivo de garantir o crédito do recorrente. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de indícios de insolvência da parte ré, Ville Brazil Empreendimentos Imobiliários Ltda., afastando, assim, a necessidade da medida pleiteada (id. 227062789, autos originários). Nas razões recursais, o agravante alega que celebrou contrato de compra e venda referente à quota de participação n.° QR-29 no empreendimento Jardim Petrópolis, composto por três matrículas imobiliárias. No entanto, a parte agravada, sem anuência dos compradores, ofereceu dois dos três imóveis como garantia fiduciária a um terceiro credor, resultando na consolidação dos bens e na sua alienação a terceiros, comprometendo de forma irreversível a viabilidade do empreendimento. Argumenta que o único imóvel ainda pertencente à agravada (matrícula n° 29.221) corre risco iminente de ser vendido, frustrando qualquer possibilidade de ressarcimento dos compradores e revelando intenção da ré em esvaziar seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento de futuras condenações judiciais. Sustenta que o juízo de origem ignorou indícios de fraude e de iminente frustração do direito do agravante, ao indeferir o pedido de tutela de urgência com base apenas na inexistência de insolvência. Assevera que o bloqueio da matrícula é essencial para evitar nova alienação fraudulenta, garantir a efetividade do processo e proteger terceiros de boa-fé, citando precedentes jurisprudenciais do TJDFT que reconhecem a necessidade de medidas protetivas em situações semelhantes. Pondera que a ausência da medida levará a prejuízos irreparáveis, pois sem os três imóveis originais, a entrega das unidades adquiridas torna-se inviável, resultando na frustração do direito dos cotistas e na possibilidade de novos conflitos judiciais. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o bloqueio da matrícula n° 29.221, para impedir a alienação do bem até a decisão final do processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada para deferir a tutela de urgência, com a consequente comunicação ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para o imediato cumprimento da ordem de bloqueio. Preparo recolhido (id. no 69380871). É a síntese do que interessa. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente, o qual objetiva o bloqueio da matrícula no 29.221, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o argumento de que a alienação dos bens pela agravada comprometeria a satisfação do crédito pretendido. O recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando que a agravada, ao ceder parte significativa de seu patrimônio, demonstra intenção de frustrar a execução futura, o que justificaria a medida de indisponibilidade pleiteada. Contudo, malgrado as razões recursais, a concessão da tutela antecipada não merece amparo. Sobre a temática, é certo que a concessão de tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De mais a mais, conforme a literalidade do artigo 789 do CPC, a responsabilidade patrimonial do devedor recai sobre todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições legais. De outra senda, nos estritos termos do artigo 844 do mesmo diploma, apenas nos casos em que se comprove a ocorrência de fraude contra credores é possível a anulação dos atos praticados, o que demanda demonstração inequívoca de que houve esvaziamento patrimonial doloso com o objetivo de inviabilizar a satisfação do crédito. Na hipótese em análise, é de ressaltar que não há nos autos prova de que a agravada tenha agido com dolo ou má-fé ao alienar parte de seu patrimônio. É de se supor, até prova em contrário, de que a transferência dos bens decorreu de negócios jurídicos lícitos e válidos, inexistindo indícios concretos de que tenha ocorrido fraude contra credores. Ademais, depreende-se que o agravante ainda dispõe de meios regulares para buscar a satisfação de seu crédito, inclusive por meio de eventual penhora sobre outros bens da agravada em execução futura, caso seja reconhecido seu direito ao ressarcimento. O fundamento central do pedido do agravante é o receio de insolvência da agravada. No entanto, não há comprovação de que a empresa esteja insolvente ou que não possua outros bens passíveis de penhora. A decisão recorrida corretamente destacou a falta de elementos concretos que demonstrem a incapacidade da agravada de cumprir eventuais obrigações futuras. O bloqueio da matrícula do imóvel implicaria grave restrição ao direito de propriedade da agravada, sem que haja base jurídica suficiente para tal medida. O ordenamento jurídico assegura ao proprietário o direito de dispor de seus bens, salvo em hipóteses excepcionais, como fraude comprovada, o que ainda não se verifica no presente caso. A simples alegação de fraude, ainda que grave, não serve de supedâneo para o pedido de antecipação da tutela recursal e jurisdicional. Adicionalmente, a concessão do bloqueio pretendido pode acarretar insegurança jurídica, afetando terceiros de boa-fé que venham a adquirir o imóvel. Além disso, tal medida pode inviabilizar negociações da agravada que poderiam, inclusive, servir para cumprir eventuais obrigações futuras decorrentes da ação principal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator